Tribunal: TJDFT
Processo: 0712694-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMO DE ÁGUA. PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE VAZAMENTO INTERNO. PROVA. NÃO DEMONSTRADO O EQUÍVOCO NA MEDIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há probabilidade do direito, requisito para a concessão da tutela provisória de urgência, quando o autor não demonstrou que a medição de consumo de água em valor superior à média decorreu de equívoco da concessionária de serviço público.
2. A perícia que demonstra a ausência de vazamento interno é insuficiente para delinear a probabilidade do direito, pois, existindo atestado da CAESB quanto à regularidade do hidrômetro, a medição superior à média deve ser presumida como sendo fruto de um maior consumo de água.
3. Recurso conhecido e desprovido.